Tribunal: CARF
Processo: 10680.915179/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915179/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.787 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PAREX SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP
TRANSMITIDA
INDEVIDAMENTE.
CANCELAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E CRISTALINA DO EQUIVOCO
COMETIDO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não constando dos autos a prova inequívoca de que a declaração de
compensação foi transmitida de maneira indevida, não compete a este
Conselho a análise da defesa do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.786, de 20 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10680.913814/2010-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
substituído pelo conselheiro Sergio Abelson.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915179/2010-23
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915179/2010-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 893922426 emitido eletronicamente em 11/01/2010, fls. 6,
referente ao PER/DCOMP no 24342.78309.150509.1.3.048403 (doc. de fls. 99 a 102).
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 3373, no valor original de R$
564.302,71, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 27/02/2009.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da insuficiência de crédito, a
compensação foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Como enquadramento legal citouse: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2 a 5), alegando que:
• a empresa efetuou, nos dois primeiros meses do ano de 2009, os pagamentos do IRPJ,
código 3373, relativos a apuração do quarto trimestre de 2008, nos valores de
R$564.302,71 e R$569.945,73;
• na DIPJ 2009, apurou-se o valor total de imposto a pagar de R$1.144.151,27;
• a empresa dividiu o débito em 3 parcelas, conforme preconiza o § 1o do art. 856 e de
acordo com cálculos efetuados no sistema SICALC;
• os pagamentos estão discriminados com a indicação de todos os Per/Dcomp utilizados;
• que não pode a fiscalização fazer a análise separadamente, como foi efetuado nos
despachos decisórios, e sim a totalidade dos débitos e, consequentemente, todos os
Per/Dcomps que compõe o pagamento do tributo devido no quarto trimestre do ano
calendário de 2008.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
defesa da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915179/2010-23

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como destacado inicialmente no relatório do presente acórdão, concordamos
integralmente com o que fora decidido à época pela Conselheira Relatora, a qual não
mais integra os quadros do presente Conselho Administrativo.
Por tal razão, aproveitamos para também transcrever integralmente o voto da
Conselheira Bianca Rothschild durante a sessão:

Recurso Voluntário
Embora seja tempestivo, o presente recurso voluntário não merece ser conhecido,
consoante será melhor esclarecido a seguir.

Fatos
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente referente a PER/DCOMP.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 3373, no valor original
na data de transmissão de R$ 182.918,95.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da insuficiência de crédito, a compensação foi HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
Após manifestação de inconformidade, a autoridade a quo, verificou que as
declarações apresentadas pelo contribuinte trazem os seguintes dados:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915179/2010-23

Confirma-se, portanto, que o valor do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2008 é
igual a R$ 1.144.151,27 e que ele foi dividido em três parcelas de R$
381.383,76.
Nos registros eletrônicos do fisco, encontram-se os seguintes pagamentos das
quotas do IRPJ do 4 o trimestre de 2008:

O sujeito passivo, ao declarar as quotas em DCTF, a contrário sensu, a elas não
vinculou nenhum pagamento, mas tão somente compensações:

A autoridade de primeira instancia verificou, então, que o contribuinte transmitiu
dois PER/DCOMP, em que compensa a primeira e a segunda quota com os
respectivos pagamentos. Num mesmo PER/DCOMP, o débito compensado e o
DARF utilizado têm, inusitadamente, o mesmo código de receita, mesmo
período de apuração e mesmo vencimento. Pagamento e compensação são duas
formas distintas de extinção do crédito, que não se confundem (art. 156 do
CTN).
Só há falar em compensação, quanto se pretende fazer o encontro entre débitos e
créditos distintos.
Concluiu, portanto, os PER/DCOMP n.o 06699.22999.150509.1.3.042445, n.o
04821.49287.150509.1.3.040541 foram transmitidos indevidamente.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915179/2010-23

Consequentemente, admitiu a autoridade de primeira instancia que houve
pagamento a maior no valor de R$182.918,95, conforme abaixo demonstrado:

As conclusões sobre o crédito podem foram assim consolidadas:

Em resumo, a decisão a quo, julgou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito crédito remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, no valor de R$73.576,50;
• homologar a compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido,
observadas as normas legais estabelecidas.
O único ponto que não foi julgado favoravelmente ao contribuinte relaciona-se
ao fato de que o contribuinte cometeu erro acerca do percentual dos juros SELIC
incidentes sobre o crédito, calculado de janeiro a maio de 2009, limita-se a
3,67%. No campo do PER/DCOMP em litígio intitulado “Selic Acumulada” foi
indicado o percentual de 23,67%. Este percentual não procede.
Considerando o percentual correto, ainda restou débito indevidamente
compensado.
***
Em sede recursal, a contribuinte solicita que as PER/DCOMPs transmitidas
indevidamente fossem canceladas, vejamos:

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915179/2010-23

No entanto, esta não é a via administrativa adequada para perquiria o
cancelamento de PER/DCOMPs transmitidas indevidamente, razão voto pelo
não conhecimento do recurso.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)

Este foi o voto original proferido pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
reproduzido e aproveitado integralmente pelo presente Redator ad doc, o qual então não
conhece do recurso voluntário do contribuinte.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital